Tribunal: TJDFT
Processo: 0700415-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700415-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO TADEU LISBOA LIMA AGRAVADO: GUILHERME FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por JULIO TADEU LISBOA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0700333-20.2020.8.07.0007), em que litiga com GUILHERME FERNANDES (executado), indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS (ID 31880798). Em suas razões recursais (ID 31880797), o agravante informa que no curso do cumprimento de sentença já foram realizadas, sem sucesso, pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Diz que pediu a expedição de ofício ao INSS, a fim de que seja verificada a possível existência de vínculo trabalhista, permitindo-se, se o caso, penhora parcial de salário, diante da relativização da penhorabilidade dos bens descritos no artigo 833, do Código de Processo Civil. Discorre sobre o princípio da cooperação e da razoável duração do processo. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, em caráter liminar, que seja determinada a expedição de ofício ao INSS. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida. Preparo regular (IDs 31880799 e 31880800). Brevemente relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência perseguida pelo recorrente. Compulsando os autos de origem, nota-se que a pesquisa ao sistema INFOJUD restou infrutífera, com registro da informação no sentido de não realização de declaração de imposto de renda. De tal maneira, ao menos nesse exame sumário de cognição, a medida pleiteada pelo exequente, de expedição de ofício ao INSS, revela-se inócua, como, aliás, já decidi em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA AO INFOJUD INFRUTÍFERA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS PARA IDENTIFICAÇÃO DA FONTE DE RENDA. VERBAS ALIMENTARES. INVIABILIDADE. A fase de cumprimento de sentença tem por objetivo a satisfação integral do débito e se desenvolve no interesse do credor. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que não impliquem em violação a direitos e garantias fundamentais. Se a pesquisa realizada ao sistema INFOJUD restou infrutífera, havendo informação sobre a não realização da declaração de imposto de renda, a expedição de ofício ao INSS, para a identificação de eventual fonte de renda revela-se medida desprovida de utilidade. (Acórdão 1246211, 07035274920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020) Ausente a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, deve ser mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator